Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720997-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Edmilson Antonio de Oliveira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0704167-22.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Edmilson Antônio de Oliveira, no dia 17/04/2025, contra omissão reputada ilegal atribuída a(o) Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF). O impetrante afirma que é servidor público distrital efetivo vinculado ao quadro de pessoal da SLU-DF; e que formulou, no ano de 2024, requerimento administrativo de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum. No entanto, contrapõe asseverando que o processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54 ainda não foi concluído até a presente data. Na causa de pedir distante, sustenta que a omissão da autoridade coatora é ilegal, mormente em razão da afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “determinando que o Impetrado analise o requerimento de concessão de benefício do Impetrante no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, além de eventual apuração de crime de desobediência e responsabilidade funcional;” (sic) (id. n.o 233088011, p. 8). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Após o cumprimento de diligências pertinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 28/04/2025, às 17h25min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido do impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Conforme exposto alhures, a temática jurídica da presente ação mandamental diz respeito à (ir)regularidade da postura de autoridade administrativa que, até o presente momento, ainda não proferiu a decisão definitiva no bojo do processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54, o qual foi instaurado pelo servidor público distrital Edmilson Antônio de Oliveira. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa ordem de ideias, a Lei n.o 9.784/1999 (que regula o processo administrativo federal), a qual é plenamente aplicável no âmbito da Administração Pública Distrital (consoante prevê o art. 1o, caput, da Lei Distrital n.o 2.834/2001), dispõe que Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Compulsando os autos, percebe-se que o processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54 iniciou o seu trâmite na esfera extrajudicial no mês de janeiro de 2024 e, até a presente data, não foi objeto de uma decisão definitiva por parte da autoridade coatora, expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o disposto no texto constitucional e na legislação de regência. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido antecipatório ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do impetrante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando os princípios e as regras impositivos(as) pertinentes ao direito fundamental à duração razoável do processo, vem incorrendo em estado de omissão aparentemente ilegal, na medida em que não decidiu, até o presente momento, processo administrativo. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do presente writ. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Por último, a título de observação, vale dizer que o STJ compreende que a demora da Administração para apreciar o pedido extrajudicial não legitima o Poder Judiciário a conceder, ainda que em caráter precário, o direito subjetivo pleiteado (1a S., EDv nos EREsp 1.797.663/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/08/2022 – Informativo n.o 748). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 60 dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54, o qual foi iniciado pelo funcionário público distrital da SLU-DF Edmilson Antônio de Oliveira no mês de janeiro de 2024 e que versa sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum. Intime-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento do presente decisum, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos da presente ação mandamental. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito a SLU-DF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MP-DFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72187824), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a medida liminar vindicada na origem. Afirma que o requerimento administrativo formulado pelo impetrante, consistente na conversão do tempo de serviço, foi dirigido ao Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, no ano de 2024. No entanto, esclarece que o aludido procedimento administrativo ainda não foi concluído, estando em fase de instrução. Argumenta que a demora decorre da existência de mais de 500 (quinhentos) requerimentos de servidores, ativos e inativos, com solicitação de revisão ou concessão de abono de permanência, e que, por essa razão, as demandas têm sido atendidas por ordem de data. Destaca que há justificativa razoável para a tramitação do procedimento administrativo, sem que tenham ocorrido omissões ilícitas. Acrescenta que o prazo concedido na decisão interlocutória impugnada é exíguo, sendo inviável o cumprimento da determinação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de omissão ilícita. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao deferir a medida liminar formulada pelo agravado no processo de origem, instaurado pela impetração de mandado de segurança contra ato atribuído ao Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia da mencionada ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. A leitura da petição inicial referente ao mandado de segurança evidencia que o impetrante, ora recorrido, apontou como indevido o ato administrativo consistente na falta de conclusão do procedimento administrativo instaurado com o objetivo de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, diante da alegada afronta ao princípio da duração razoável do processo. O exame dos elementos de prova trazidos aos autos de origem demonstra que o recorrido formulou o aludido requerimento administrativo aos 29 de janeiro de 2024, razão pela qual foi instaurado o procedimento administrativo no 00094-00000473/2024-54 (Id. 233088022 dos autos do processo de origem). No entanto, alega que até o presente momento não houve qualquer resposta em relação à pretensão, sendo necessária a impetração do mandamus. O Juízo singular destacou, em sua decisão interlocutória, que, de fato, está demonstrada a ilicitude da omissão administrativa diante da ausência de decisão ao requerimento formulado pelo impetrante. A respeito do tema é inegável que dentre os princípios que regem a Administração Pública figura o da supremacia do interesse público sobre o privado, sendo igualmente evidente que a Administração se encontra em posição de primazia relativamente ao interesse dos particulares. No entanto, é perceptível que além das prerrogativas, justificáveis diante do imperativo de atendimento aos fins da atividade administrativa, a Administração Pública também deve se desincumbir de certos deveres. Nesse sentido, observe-se a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho[1]: "O direito positivo não confere apenas poderes aos administradores públicos. Ao contrário, estabelece também certos deveres que devem ser por eles cumpridos para evitar sejam responsabilizados pelo descumprimento." Aliás, se os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, pode-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa. Dentre as condutas obrigatoriamente impostas ao Administrador Público figura o dever de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo a eficiência consiste em parâmetro para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente seus misteres. A despeito dessa peculiaridade, o princípio da eficiência não deve ser o único observado pela Administração Pública. Ao “direito” de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ser ignorado o requerimento ou simplesmente indeferido, ou mesmo arquivado de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo explicitamente decisão a respeito das solicitações formuladas pelos administrados. Além disso, de acordo com o Texto Constitucional, a resposta subsequente deve ser dada em prazo razoável, o que, além de prestigiar o direito fundamental correspondente, consubstancia o corolário curial dos princípios da eficiência e da razoabilidade. Nesse sentido o administrado que provoca a Administração tem direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada. É perfeitamente viável, portanto, que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada por intermédio do mandado de segurança. A Lei Distrital no 2.834/2001 prevê expressamente a aplicabilidade da Lei no 9.784/1999 ao âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. A regra prevista no art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações em matéria de suas atribuições. A norma estabelecida no art. 49 da mesma lei dispõe que "concluída a instrução" do procedimento administrativo "a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". Com efeito, é elementar que se não existir prazo específico para a realização do ato administrativo, a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial. 2. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 3. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo. 4. Não se mostra justificável a paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem qualquer intimação do interessado, em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo. 5. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1279304, 07118363920198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. Viola direito líquido e certo do servidor público a omissão da Administração Pública Distrital em apreciar requerimento administrativo no prazo de trinta dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, preceitos legais que concretizam o direito fundamental à razoável duração do processo consagrado no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. II. Remessa Necessária desprovida.” (Acórdão 1250907, 07074670220198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso não há notícia de que a autoridade impetrada tenha oferecido resposta ao requerimento administrativo mencionado pelo impetrante, anteriormente à decisão liminar deferida nos autos. Ademais, o ora recorrente não articulou fundamento razoável que justifique a demora em mais de 500 (quinhentos) dias para a conclusão de procedimento administrativo, e, nem mesmo, em relação ao prazo de 60 (sessenta) dias fixado na decisão recorrida para cumprimento da liminar. Com efeito, constata-se que, de fato, há omissão ilícita, o que justifica a concessão do requerimento pretendido. Assim, verificada a inércia da autoridade impetrada em relação à análise do requerimento formulado pelo impetrante, mostra-se configurada a violação aos comandos normativos previstos nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, circunstância que impõe a concessão da medida liminar requerida. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está prejudicado. Estão presentes, com efeito, os requisitos enumerados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS, circunstância suficiente para o deferimento da tutela liminar, como foi corretamente procedido na origem. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei no 12.016/2009, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 70.